Tribunal: STF
Processo: RE 294777
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: Ação de revisão de benefício previdenciário. RE
prejudicado, no que diz respeito ao período anterior à vigência do
artigo 58 do ADCT, por força do provimento do Recurso Especial pelo
Superior Tribunal de Justiça; quanto ao período posterior à vigência
da L. 8.213/91, sem interesse o INSS, recorrente: o aresto recorrido
deu provimento parcial à apelação do próprio INSS, para "desvincular
o valor do benefício do salário mínimo a partir de 24.07.91",
exatamente como pretende o agravo regimental.